Tribunal: TJPA
Processo: 0003561-31.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003561-31.2020.8.14.0401

APELANTE: FELIPE MIRANDA CASTRO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0003561-31.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: FELIPE MIRANDA CASTRO JUNIOR

DEFENSORIA PÚBLICA: ALEXANDRE MARTINS BASTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
.
O
TRÁFICO
DE DROGAS É
CRIME
PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO.
EVIDENCIADA A AUTORIA E A FINALIDADE COMERCIAL DO TÓXICO APREENDIDO, IMPOSSÍVEL É A ABSOLVIÇÃO DO AGENTE. OS TESTEMUNHOS DE POLICIAIS, NÃO CONTRADITADOS, SÃO PLENAMENTE VÁLIDOS E IDÔNEOS, NÃO HAVENDO MOTIVO ALGUM PARA DESMERECÊ-LOS.
LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL, A OCORRÊNCIA DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTE, MOSTRANDO-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE REJEITADA.
INCABÍVEL A ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE ERA SOMENTE USUÁRIO, POIS A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E A FORMA COMO FOI FRACIONADA E EMBALADA, SOMADAS AO LOCAL E AS DENÚNCIAS DE TRAFICÂNCIA, CONFIRMA QUE SE TRATAVA DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS. ASSIM, RESTOU DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, TENDO EM VISTA, QUE
ALÉM DOS ANTECEDENTES DO ACUSADO, PELA PRÁTICA DE CRIME DE MESMA NATUREZA, AS 57 PETECAS DE ENTORPECENTE ENCONTRADAS COM O ACUSADO, CUJO RESULTADO DO LAUDO DEU POSITIVO PARA MACONHA, SÃO CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS, TRAZENDO A CERTEZA DA OCORRÊNCIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006.

3.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, PASSANDO DO FECHADO PARA O SEMIABERTO
. IMPOSSIBILIDADE.
O ARTIGO 33, § 3º, “B”, DO CÓDIGO PENAL, PERMITE O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO DESDE QUE O RÉU NÃO SEJA REINCIDENTE, E A REPRIMENDA APLICADA NÃO SEJA SUPERIOR A 8 ANOS, DEVENDO SER OBSERVADAS, TAMBÉM, AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
IN CASU
, EMBORA A PENA TENHA SIDO APLICADA NO PATAMAR ANTES MENCIONADO, O APELANTE É REINCIDENTE, O QUE INVIABILIZA A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 06 (seis) anos de reclusão em Regime Fechado, em razão de ser o acusado reincidente, além de 600 (seiscentos) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

26ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 26 de setembro de 2022 e término no dia 03 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
FELIPE MIRANDA CASTRO JUNIOR
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 6485758) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 06 (seis) anos de reclusão em Regime Fechado, em razão da reincidência, além de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Narrou à denúncia
(fls. 05/08, ID nº 6485742), que no dia 13/02/2020, por volta das 16:30 horas, os policiais civis Emerson Soares, Marcio de Souza e Walmir Pereira investigavam a ocorrência do crime de tráfico de drogas na Passagem Tancredo Neves bairro do Telégrafo, nesta cidade, quando, após observarem a movimentação no local, flagraram o denunciado vendendo entorpecentes.

A comercialização se dava da seguinte forma: algumas pessoas procuravam o denunciado, que se dirigia até a beira do canal, pegava a droga, retornava e entregava a substância ilícita. Diante dessa constatação, os agentes públicos realizaram a abordagem em um dos momentos que o denunciado, posteriormente identificado como FELIPE MIRANDA CASTRO JÚNIOR dirigiu-se se até o canal para pegar a droga.

Os policiais encontraram na posse de FELIPE JÚNIOR, 57 (cinquenta e sete) "papelotes" (textuais contendo substância semelhante a droga conhecida popularmente como "maconha"; bem como a quantia de R$18,00 (dezoito reais), fracionada em notas de pequeno valor proveniente da venda dos entorpecentes.

Diante dos fatos narrados, a substância ilícita encontrada foi apreendida, o denunciado conduzido até a Seccional da Sacramenta, onde foi constatado que ele se encontrava em prisão domiciliar. Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 254/263, ID nº 7847524), o recorrente pugnou pela:
a)

absolvição por insuficiência de provas
, haja vista não haver nos autos qualquer prova de que o mesmo estava comercializando substância ilícita;
b) da desclassificação para uso (artigo 28 da Lei de Drogas),
eis que consta nos autos que o mesmo é apenas usuário, anulando-se a sentença
a quo
, e,
c) da alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto,
em razão da pena que lhe foi imposta.

Em sede de contrarrazões
(fls. 283/294, ID nº 8729130), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença prolatada em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 310/314, ID nº 9981587), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sergio Tiburcio dos Santos Silva, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
desprovimento
da apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
FELIPE MIRANDA CASTRO JUNIOR
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 6485758) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 06 (seis) anos de reclusão em Regime Fechado, em razão da reincidência, além de 600 (seiscentos) dias-multa
.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No mérito, de início, a
materialidade
está consubstanciada por meio do

Auto

de

Apreensão

e
Apresentação

à fl. 14 dos autos, bem como do

Laudo

Toxicológico

Definitivo

nº
2020.01.001105-QUI (fl. 59),

o qual conclui que as substâncias apreendidas em poder do
denunciado referiam-se a

57

(cinquenta e sete) porções de matéria vegetal, embalada em
papel filme, com massa total de

30,4g

(trinta gramas e quatrocentos miligramas) da
substancia THC (Delta 9 Tetrahidrocannabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L. vulgarmente conhecida como “MACONHA”.

No que tange à autoria, em juízo, as testemunha
s
MARCIO ALEXANDRE OLIVEIRA DE SOUZA
e

WALMIR PANTOJA PEREIRA,

Policiais

Civis

que

atuaram

no

flagrante

do
acusado, trouxeram informações acerca da veracidade dos fatos. Declararam que a autoridade policial solicitou a
o chefe de operação para averiguar uma situação de tráfico de
drogas. Relataram que foram até o local, fizeram uma campana e observaram que chegava um cidadão, falava com o apelante e o mesmo ia até o canal, pegava alguma coisa e passava para quem ia falar com ele.

Os agentes da lei declararam que realizaram a abordagem e encontraram na posse do apelante um saco com 57 (cinquenta e sete) “petecas” da droga conhecida popularmente como “maconha”,

bem como a quantia em dinheiro de R$ 18,00 (dezoito

reais) em dinheiro
.

Como relatado, o apelante pugnou pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas. Entendo que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Com relação à autoria do crime, esta encontra-se, também, muito bem comprovada pelos depoimentos dos policiais prestados em juízo, onde de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, bem como nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

É sabido que o depoimento de policiais envolvidos na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão do acusado, bem como pela declaração do apelante, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Já o acusado, negou a acusação em juízo. Alegou que é usuário de “maconha” e que no dia do fato estava indo buscar a droga com um rapaz no canal da passagem Tancredo Neves para o consumo, como faz todos os dias depois do almoço. Afirmou que estava parado no local esperando o troco, pois havia dado R$ 50,00 reais para comprar a droga.

Entretanto,

suas

afirmações

não

constituem

elementos

suficientes

para
desqualificar as provas coligidas, ainda mais que as circunstâncias do fato apontam em sentido contrário.

A versão apresentada pelo réu em juízo mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, o que a torna desmerecedora de crédito. Além disso, o acusado não trouxe sequer uma testemunha que corroborasse sua versão dos fatos.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam ao acusado e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampouco merece prosperar.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO
. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)”.
(grifei).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelado em possuir a substancia entorpecente com a finalidade precípua de comercializá-la, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substancia entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

No presente caso, as circunstâncias em que ocorreu a abordagem policial, bem como a quantidade de droga apreendida

–

57 petecas de maconha, denotam
que o acusado incorreu na prática do delito previsto no artigo 33
,

Lei n.º 11.343/06,
não havendo que se falar em desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da mesma Lei.

Outrossim, se o acusado diz ser mero usuário de drogas, cabe à sua defesa trazer aos autos elementos que demonstrem que a droga com ele encontrada, de fato. destinava-se exclusivamente ao consumo próprio (art. 156 do Código de Processo Penal), o que, no caso, não ocorreu

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº
0802542-30.2019.8.14.0000
, de relatoria do Desembargador Aposentado Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidade, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Desta forma, os depoimentos dos policiais em Juízo, que estão harmônicos nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico, convence que o acusado trazia consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO
PERMITIDO. PEDIDOS COMUNS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROVIMENTO PARCIAL. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICABILIDADE APENAS AO SEGUNDO APELANTE. PRIMEIRO APELANTE (BRUNO CLEY RAMOS DE AZEVEDO). PEDIDO PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. REJEIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO ART. 14 PARA O 12 DA LEI 10.826/2003. PROVIMENTO. DETRAÇÃO DA PENA. ALÇADA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
. 2.2. Não se aplica a
desclassificação
para o art. 28 da lei nº 11.343/2006 quando existirem provas robustas de autoria e materialidade do delito de
tráfico
ilícito de entorpecentes.
(TJ-PA – APL: 0007103-19.2011.814.0051, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, Data de Julgamento: 18/06/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/06/2019).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: trazer consigo/ guardar/ ter em depósito.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de tráfico de drogas para consumo pessoal.

3.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, PASSANDO DO FECHADO PARA O SEMIABERTO
.

Por fim, a Defesa requer que o apelante inicie seu cumprimento de pena no regime semiaberto, em razão da pena aplicada (06 anos).

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

O artigo 33, § 3º, “b”, do código penal, permite o início do cumprimento da pena no regime semiaberto desde que o réu não seja reincidente, e a reprimenda aplicada não seja superior a 08 (oito) anos, devendo ser observadas, também, as circunstâncias judiciais.

In casu
, embora a pena tenha sido aplicada no patamar antes mencionado, o apelante é reincidente, o que inviabiliza a fixação do regime semiaberto.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
mantendo
a pena do apelante em 06 (seis) anos
de reclusão em Regime Fechado, em razão da reincidência, além de 600 (seiscentos) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 04/10/2022